Tribunal: TJMT
Processo: 1045663-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045663-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT - CNPJ: 01.345.461/0001-69 (EMBARGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS – FATO INCONTROVERSO TRATADO COMO MATÉRIA PROBATÓRIA – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFUNDIDA COM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO APRECIADOS – PRECEDENTES JUDICIAIS E ARBITRAIS IDÊNTICOS IGNORADOS – DECISÃO DE ÁRBITRO DE EMERGÊNCIA NÃO ENFRENTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, DO CPC E 93, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1045663-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

EMBARGADO:
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 355314354) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso – SINDALCOOL/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1040761-23.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob a condução da Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade da decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo SINDALCOOL, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo profira nova decisão enfrentando especificamente todos os argumentos deduzidos, inclusive quanto à decisão do árbitro de emergência que suspendeu a exigibilidade do crédito executado e ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida à exequente.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre pedido formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, no qual requereu que eventual provimento do recurso produzisse efeitos exclusivamente em relação ao SINDALCOOL, permitindo o prosseguimento da execução contra os demais executados.

Argumenta que as demais empresas executadas não apresentaram defesa tempestiva, não demonstraram objetivos comuns ao SINDALCOOL e que a execução é realizada no interesse do credor conforme o art. 797 do CPC.

Invoca precedente do STJ no sentido de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvadas as hipóteses de litisconsórcio unitário.

Afirma que a ausência de manifestação sobre este ponto impede a adoção de medidas constritivas contra os demais devedores e requer a integração do julgado para autorizar expressamente o prosseguimento dos atos expropriatórios em face das demais executadas na instância ordinária (Id. 357542352).

O
SINDALCOOL
apresentou impugnação aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão.

Argumenta que o agravo de instrumento não foi provido para impedir o prosseguimento da execução, mas sim para determinar a reapreciação das questões pelo juízo de origem, cabendo a este avaliar as medidas constritivas quando do rejulgamento da exceção de pré-executividade.

Aduz que a decisão do árbitro de emergência suspendeu a exigibilidade do crédito em si, e não apenas em relação ao SINDALCOOL, de modo que a suspensão se estende aos demais executados por força dos arts. 919, §4o, e 313, V, "a", do CPC, invocando precedente da 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal no sentido de que quando a matéria discutida diz respeito à própria validade do título executivo, o efeito suspensivo pode se estender a todos os executados em razão da prejudicialidade da questão.

Requer a rejeição dos embargos de declaração (Id. 358730890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS – FATO INCONTROVERSO TRATADO COMO MATÉRIA PROBATÓRIA – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFUNDIDA COM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO APRECIADOS – PRECEDENTES JUDICIAIS E ARBITRAIS IDÊNTICOS IGNORADOS – DECISÃO DE ÁRBITRO DE EMERGÊNCIA NÃO ENFRENTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, DO CPC E 93, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade mediante fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que os argumentos dependeriam de dilação probatória sem especificar quais fatos precisariam ser provados, porque documentos oficiais juntados seriam insuficientes, por que fatos incontroversos precisariam de prova ou por que interpretação de cláusulas contratuais escritas dependeria de prova, incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Quando a exceção apresenta fato incontroverso não negado pela exequente, interpretação de cláusulas contratuais que constitui questão de direito, documentos oficiais de órgãos públicos federais dotados de presunção de veracidade, precedentes judiciais e arbitrais envolvendo o mesmo contrato, decisão de árbitro de emergência suspendendo a exigibilidade do crédito e pedido de revogação de gratuidade de justiça, a fundamentação judicial deve enfrentar especificamente cada argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação ao dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais.

Recurso provido. Decisão cassada por vício de fundamentação.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame de questões de mérito sob a perspectiva de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado examinou a questão submetida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento, que versava sobre a nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo SINDALCOOL.

A Câmara reconheceu a ausência de fundamentação adequada da decisão recorrida e determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão enfrentando especificamente todos os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade, na petição comunicando a decisão do árbitro de emergência e no pedido de revogação da justiça gratuita.

O objeto do recurso de agravo de instrumento circunscrevia-se à análise da validade formal da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, não abrangendo a definição sobre o prosseguimento ou suspensão da execução em relação aos demais executados.

O pedido formulado pela embargante na peça contrarrecursal ao agravo de instrumento constituía matéria subsidiária e eventual, condicionada ao provimento do recurso e à análise do mérito da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu nesta instância recursal
.

Com efeito,
o acórdão embargado não adentrou o mérito da exceção de pré-executividade nem determinou a suspensão ou o prosseguimento da execução. Limitou-se a reconhecer vício formal na decisão recorrida e a determinar seu rejulgamento pelo juízo de origem com observância do dever de fundamentação adequada. Nesse contexto, não havia necessidade de manifestação expressa sobre o prosseguimento da execução em relação aos demais executados, pois tal questão depende da análise meritória da exceção de pré-executividade pelo juízo de primeiro grau, a quem compete avaliar os argumentos deduzidos pelo SINDALCOOL e suas eventuais repercussões sobre os demais litisconsortes
.

A embargante pretende, na verdade, obter pronunciamento antecipado sobre questão que sequer foi objeto de decisão pelo juízo de origem e que não integrava o âmbito de cognição do agravo de instrumento, sendo que
a definição sobre os efeitos da decisão que vier a ser proferida na exceção de pré-executividade em relação aos demais executados constitui matéria a ser apreciada pelo juízo de primeiro grau quando do rejulgamento, observadas as peculiaridades do litisconsórcio facultativo e as regras dos arts. 117 e 1.005 do CPC, bem como a natureza da matéria discutida na exceção de pré-executividade
.

Ademais, como bem pontuado pelo sindicato impugnante, a decisão do árbitro de emergência mencionada no acórdão embargado suspendeu a exigibilidade do crédito executado, e não apenas em relação ao SINDALCOOL. Tratando-se de questão relativa à própria validade e exigibilidade do título executivo, eventual suspensão da execução possui natureza prejudicial que pode alcançar todos os executados, conforme a jurisprudência invocada pelo impugnante e a sistemática dos arts. 313, V, "a", e 919, §4o, do CPC. Tal circunstância reforça que a questão deve ser apreciada pelo juízo de origem quando do rejulgamento da exceção de pré-executividade, não cabendo a este Tribunal antecipar-se sobre matéria que depende de análise aprofundada das peculiaridades do caso concreto.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão, obter pronunciamento sobre questão que extrapola o objeto do recurso julgado e que constitui matéria de competência do juízo de primeiro grau. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão submetida ao Tribunal, não havendo omissão a ser suprida. A pretensão recursal revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidades incompatíveis com a natureza dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026